Tribunal: CARF
Processo: 13830.903016/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13830.903016/2009­91
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.291 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
2 de abril de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta examine a idoneidade
da documentação anexada e intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis e
fiscais, caso entenda necessários para concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado
pela recorrente.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­36.620 da 6a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP, conforme adiante descrito.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.903016/2009-91
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.903016/2009­91
Resolução no 1001­000.291
S1­C0T1
Fl. 91

2
Por intermédio do despacho decisório de fl. 06, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a
compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento
informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos
da contribuinte, “não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fl. 09,
acompanhada dos documentos de fls. 10/29, na qual alega, em apertada síntese, que:
a) em 2007, a forma de tributação foi o lucro real anual, com pagamentos
mensais antecipados do imposto de renda baseados em balancetes de redução e
suspensão; b) conforme demonstrado no anexo I, até o mês de maio o imposto de renda
foi devidamente apurado e recolhido, sendo que a partir de junho a empresa passou a
contabilizar prejuízos; c) ao final do ano, com a apuração do lucro real anual, verificou­
se que o total de recolhimentos mensais antecipados, no valor de R$ 290.805,00,
ultrapassou o imposto realmente devido, no montante de R$ 206.522,13, o que resultou
em pagamento a maior no valor de R$ 84.282,87; d) o valor pago a maior foi
compensado com o imposto de renda apurado nos meses de janeiro/2008
(integralmente)
e
fevereiro/2008
(parcialmente),
conforme
PER/DCOMP
no
40943.16172.260308.1.7.042416 e 29162.29624.270308.1.3.041119, respectivamente;
e) anexou cópias de toda documentação necessária à fundamentação do alegado.
A DRJ concluiu pela não homologação posto que:
Pela legislação relativa à apuração do imposto de renda (IRPJ), para a pessoa
jurídica optante pelo lucro real, tem­se que os pagamentos efetuados pela contribuinte
no decorrer dos meses do ano civil são recolhimentos por estimativa, configurando
antecipações do tributo devido no final do período anual de apuração. Ou seja, a
interessada, porquanto fez a opção prevista no artigo 2o da Lei no 9.430/96, fica
obrigada aos recolhimentos mensais por estimativa, com base na receita bruta, devendo,
ao final do período de apuração anual, proceder ao confronto entre os valores
recolhidos por estimativa e o valor devido do IRPJ apurado.
Cita a legislação, especialmente, os artigos 223, 230 e 231, do Regulamento do
Imposto de Renda ­ RIR/99 (em vigor à época, questionando o saldo negativo apurado pela ora
recorrente.
Alega, em síntese, que é necessário a prova da apuração, conforme transcrevo
parte da decisão:
No entanto, a apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, no caso, está na
dependência da efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo de IRPJ
apurado no final de cada período.
Diante dessas considerações, esta Turma de Julgamento tem consignado que em
tema de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros tributos, ou
com o próprio, cabe o atendimento de três premissas: 1a) a constatação dos pagamentos
ou das retenções; 2a) a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções; e 3a)
a apuração do indébito, fruto do confronto acima delineado.
Portanto, não basta à interessada alegar o pagamento a maior ou indevido do
tributo, mas também deve trazer, por ocasião do presente contencioso, provas,
lastreadas em lançamentos contábeis, que identifiquem, inequivocamente, a base de
cálculo do IRPJ e, por conseguinte, o saldo negativo de IRPJ.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.903016/2009­91
Resolução no 1001­000.291
S1­C0T1
Fl. 92

3
Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do imposto
com base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período­base de incidência do
imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância
das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado
do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão
transcritos no Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e
seu § 4o, e 8o, inciso I, ambos do Decreto­Lei no 1.598, de 1977.
Afirma que a contribuinte deveria ter trazido provas em sua peça impugnatória e
que a escrituração contábil e fiscal faz prova a favor do contribuinte, nos termos do art. 923, do
RIR/99. No entanto, o contribuinte limitou­se a apresentar os formulários de fls. 12/13 e
Declaração de Informações Econômico­Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2008) às fls. 20/29,
para provar o crédito pleiteado, e conclui:
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não contém
os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para
reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob
pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Cientificada em 06/08/2012 (fl 91), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03/09/2012 (fl 92).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente reafirma ter apurado o lucro real no regime anual, no ano­
calendário de 2007, tendo efetuado as devidas antecipações mensais, com base na Lei
9.430/96, art. 2°, até o mês de junho (base maio de 2007).
A partir daí, suspendeu os recolhimentos por ter passado a apurar prejuízos, com
base no art. 230, do RIR/99. Ao final do exercício apurou o saldo negativo em discussão:

Discorre sobre o seu direito e argumenta que não se exige do contribuinte que apresente
documentos contábeis quando da apresentação da DCOMP. Cita o at. 890, do RIR/99, que
deve apresentá­los caso requerido pela autoridade e que esta exigência viola o art. 37, da
Constituição Federal ­ CF, mas, que, para demonstrar a sua boa fé, anex:
Balanço Patrimonial ;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.903016/2009­91
Resolução no 1001­000.291
S1­C0T1
Fl. 93

4
Demonstração de resultado e Livro de Apuração do Lucro Real.
Por fim, requer a homologação das compensações efetuada.
Ao contrário do que afirma a recorrente, a DRJ menciona que não foram
apresentadas provas em sua peça impugnatória e não que fossem anexadas à DCOMP.
E está certa a este respeito, consoante o artigo 16, do Decreto 70.235/72. Por sua
vez, recai sobre a recorrente o ônus da prova, consoante o artigo 333, do Código de Processo
Civil, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Temos, neste caso, que parte do saldo negativo foi utilizada para compensar
estimativa do mês de fevereiro, do ano­calendário de 2008, no valor de R$42.715,75, através
do PER/COMP n° 29162.29624.270308.1.3.04­1119 (fl. 04), compensação esta não
homologada, conforme antes dito.
Assim, temos que a lide situa­se apenas no campo das provas. A DRJ deixou
isso bem claro em seu julgamento.
Releva ressaltar que este CARF tem pautado os seus julgamentos levando em
consideração o Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em
qualquer fase do processo em benefício do contraditório e da ampla defesa.
Como a DRF não teve a oportunidade de examinar a documentação , ora
anexada, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para que
esta examine a idoneidade desta documentação (listada acima), intime a recorrente para
apresentar outros documentos contábeis/fiscais, que entender necessários para e concluir (ou
não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital